Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade penhora apresentada pela parte ora agravante.
2. Agravo Interno interposto em face de decisão que entendeu pela ocorrência de inovação recursal e conheceu o Agravo de Instrumento interposto em parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em aferir a (i) existência de inovação recursal, e, (ii) a ocorrência de prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Há inovação recursal no recurso cujas razões apresenta fundamentação diversa da apresentada na origem para embasar sua alegação de decadência.
4.1. Agravo interno conhecido e não provido.
5. Pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça e neste eg. TJDFT, no sentido de que, embora não aplicável a Lei 9.873/1999 às ações administrativas punitivas decorrentes de estados e municípios, em razão da limitação desta ao plano federal, é possível a aplicação do prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.
6. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao analisar o Tema 135, que “é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1o do Decreto no 20.910/32)”.
7. No caso dos autos, o ajuizamento da ação ocorreu antes de cinco anos após a constituição definitiva do crédito.
8. Deste modo, resta claro que não decorreu o prazo prescricional quinquenal entre a data de constituição definitiva do crédito oriundo da multa administrativa e a data da propositura da execução fiscal. Logo, não há que se falar em prescrição do crédito.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Preliminar de inovação suscitada de ofício. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 135 do STJ, AgInt no REsp no 1.409.267/PR de relatoria da Ministra Assusete Magalhães na Segunda Turma do STJ, Acórdão 1403671 de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini na 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1622965 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1240815 de relatoria do Des. Diaulas Costa Ribeiro na 8a Turma Cível do TJDFT.